Tribunal: TJDFT
Processo: 0739621-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739621-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DISLEI DE ALMEIDA TONHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados os advogados do apelante para apresentar razões de apelação, esses não se manifestaram. Após expedir mandado de intimação do apelante para que constitua novo advogado, o Dr. Jeferson Ronconi dos Santos OAB/ES 22.175 – advogado anteriormente constituído - peticiona nos autos alegando confusão processual. Diz que, após desmembrado o processo, foi proferida sentença conjunta, quando deveria ser única para cada réu. Pede seja saneado o processo “com a retificação dos registros processuais, de modo a esclarecer que a sentença proferida deve ser única para o réu Disley de Almeida Tonhá, conforme o desmembramento do feito, sendo este o único a ser analisado no processo desmembrado”, “exclusão da sentença idêntica nos autos do processo originário, com a devida correção de qualquer incongruência nos registros processuais” (ID 67285932). O apelante deixou de ser citado porque não foi encontrado, razão pela qual o processo foi desmembrado. Citado por edital, apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública. Posteriormente, constituiu advogado e, durante a instrução criminal, o réu foi interrogado (ID 66358308, p. 5/6). A sentença foi conjunta e juntada aos autos ns. 0700057-07.2020 e 0739621-56.2021, permitindo a ampla defesa e contraditório e interposição de eventuais recursos, tanto que interposta a apelação. Não há irregularidade processual. O desmembramento deu-se unicamente porque o apelante, à época, citado por edital, manteve-se inerte e, por isso, foram suspensos os prazos processual e prescricional até que constituído advogado. Estando os processos na mesma fase processual, admite-se que a sentença seja conjunta. E não há qualquer confusão processual, pois, a sentença, logo no início, informa se tratar de sentença conjunta de autos desmembrados (ID 66358308). Ademais, eventual nulidade, caso demonstrada, pode ser alegada em recurso próprio. Indefere-se o pedido. Venham as razões de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES